Tribunal: TJDFT
Processo: 0711415-83.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA PROMITENTE VENDEDORA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DO CONSUMIDOR (TEMA 971). SENTENÇA MANTIDA.
1. A existência de pedidos alternativos ou sucessivos ou cumulativos não se significa confusão dos pedidos, tanto que previstos nos artigos 325 a 327 do CPC.
2. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. (Súmula 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015.
3. Objetivando a manutenção do equilíbrio entre as partes contratantes, o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu, pela sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do Tema 971, instaurados pelos (REsp. 1.614.721/DF e REsp. 1.631.485/DF), a regularidade da inversão da multa contratual.
4. Apelo conhecido e não provido.